Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-45.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-45.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. EMISSÃO EQUIVOCADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. HOMONÍMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por Ricardo Santos Silva. A controvérsia versa sobre a responsabilidade civil do Estado pela emissão equivocada de certidão de antecedentes criminais que, por insuficiência de dados qualificadores além do nome, erroneamente vinculou o autor a processos criminais de homônimo, ocasionando pendência em sua candidatura a vereador. A sentença condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.780,85, acrescida de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a emissão equivocada de certidão de antecedentes criminais pelo Estado, que vinculou indevidamente o requerente a processos criminais de homônimo, configura falha na prestação de serviço público ensejadora de responsabilidade civil objetiva e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil do Estado fundamenta-se na teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa do ente público e exigindo apenas a comprovação do nexo causal entre a atividade administrativa e o prejuízo experimentado.

2.

A falha administrativa é patente, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, que evidenciam a fragilidade do sistema de identificação e a dificuldade em confirmar o cadastro de CPF no sistema SAJ de 2º grau relacionado às ações apontadas.

3.

O nexo de causalidade entre a falha administrativa e os transtornos experimentados pelo autor é inquestionável, constituindo a conduta omissiva ou comissiva do Estado a causa direta e imediata dos prejuízos alegados.

4.

O dano moral configura-se
in re ipsa
em situações de lesão à honra, imagem e reputação decorrentes de erro da Administração Pública que vincula indevidamente o indivíduo a antecedentes criminais, dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou humilhação, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A emissão de certidão positiva de antecedentes criminais em nome de candidato a vereador gera constrangimento de proporções significativas, abala profundamente a credibilidade e imagem pública do indivíduo, constituindo violação direta à dignidade, honra objetiva e subjetiva e ao direito de participar do processo democrático sem máculas indevidas.

6.

O quantum indenizatório de R$ 8.780,85 arbitrado em primeiro grau não se mostra excessivo em comparação à gravidade da conduta estatal e às consequências para a imagem e campanha do autor, devendo ser mantido em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A emissão equivocada de certidão de antecedentes criminais por falha no sistema de identificação de homônimos constitui deficiência na prestação de serviço público ensejadora de responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

O dano moral decorrente de vinculação indevida a antecedentes criminais, especialmente quando afetar candidato a cargo eletivo, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta estatal e suas consequências para a imagem e reputação do lesado.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigo 85, § 3º, inciso I, e § 11, do Código de Processo Civil; Artigo 398 do Código Civil; Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Acre e Goiás sobre responsabilidade civil do Estado por emissão equivocada de certidões de antecedentes criminais

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000078-45.2017.8.05.0130
, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado RICARDO SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora